Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO PROPRIEDADE. DUT. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no caso, pois todas as alegações da parte foram devidamente analisadas.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que não estava conhecendo do pedido subsidiário, justamente por não ter sido apresentado ao juízo de primeira instância.
2.1. Além disto, o art. 1.014 do CPC estabelece a possibilidade de a parte alegar questões de fato novas e não de alterar o seu pedido, como foi no caso dos autos.
3. No caso dos autos, restou devidamente analisado o argumento da embargante de que não possuía o DUT (Documento Único de Transferência), entendendo-se que a comprovação da propriedade do veículo mediante a apresentação de outros documentos que não o DUT, como o CRLV (Certificado de Registro de Veículos) ou, ainda, o contrato de arrendamento mercantil.
4. Os embargos de declaração não se revelam como o meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.